Tribunal: TJSP
Processo: 1010529-55.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
VALOR DA CAUSA – Atribuição de montante referente à pretensão dos demandantes – Impugnação – Acolhimento parcial – Quantia correspondente ao custo do medicamento, demonstrado nos autos – Recurso parcialmente provido.

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura do medicamento "Onasemnogeno Abeparvoveque (Zolgensma)", a paciente portador de AME (Atrofia

Ementa:
VALOR DA CAUSA – Atribuição de montante referente à pretensão dos demandantes – Impugnação – Acolhimento parcial – Quantia correspondente ao custo do medicamento, demonstrado nos autos – Recurso parcialmente provido.

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura do medicamento "Onasemnogeno Abeparvoveque (Zolgensma)", a paciente portador de AME (Atrofia Muscular Espinhal) – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta – Fármaco cujo fornecimento está previsto na RN no 571/2023 – Honorários advocatícios – Base de cálculo – Valor econômico do procedimento ou do tratamento somado à quantia da lesão moral, se houver – Precedentes do C. STJ – Recurso parcialmente provido.